Tribunal: CARF
Processo: 13629.000317/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000317/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.985 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
EXCELL MINERAIS E FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. ÍNDICE. RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA
INDUSTRIALIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA.
A reciclagem dos resíduos da produção industrial quando terceirizada a outra
empresa industrial tem natureza de atividade industrial por encomenda, para o
qual se aplica o índice de 8% no cálculo do lucro presumido da empresa
terceirizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
EXCELL MINERAIS E FERTILIZANTES LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-41.440 (fls. 279), pela
DRJ Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 292), dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRPJ e CSLL relativos ao
ano 2007, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando R$ 3.345.497,24 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000317/2010-91
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000317/2010-91

12). A exigência de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que fundamentam o lançamento de
IRPJ. Em apertada síntese, o contribuinte é optante pela tributação pelo lucro presumido e
adotou os índices correspondentes à atividade de industrialização. Por outro lado, a fiscalização
entendeu que a atividade realizada pelo contribuinte tem natureza de prestação de serviços. A
acusação fiscal está detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 3, do qual se extrai o
seguinte excerto (fls. 5):
A equipe de fiscalização, no termo de intimação fiscal n° 003, fl. 126, solicita
ao contribuinte justificar utilização do coeficiente de 8% sobre a receita na apuração
do lucro presumido para os serviços prestados a Arcelor Mittal S.A (Acesita S.A),
amparados pelos contratos IPS 53/009 e 4600008938 e, também, para as receitas de
serviços prestados a mesma empresa, cuja descrição dos produtos nas notas fiscais
aparecem os títulos "classificação de cobre menor" e "coque metalúrgico sem
peneirar".
A empresa em resposta, fls. 127 e 128, aqui reproduzida sinteticamente, afirma
que "dispõe de equipamento industrial que extrai as partes metálicas contidas nas
escórias de Aço Inoxidável e Ferro Cromo que lhe são remetidas pela Arcelor Mittal
através de notas fiscais de remessa para industrialização", continua "a parte metálica
obtida é devolvida à Arcelor e reaplicada no seu processo siderúrgico como matéria
prima". Disse ainda, "as atividades desenvolvidas pela Excell para a Arcelor Mittal
são todas operações de industrialização na modalidade de beneficiamento na forma do
conceito estabelecido pelo art. 4°, II do RIPI, objeto do Decreto 4.544/02. Tendo a
empresa optado por apurar o IRPJ pelo lucro presumido, a tributação é feita sobre uma
base de cálculo de 8% das receitas decorrentes destas atividades na forma estabelecida
pelo art. 518 do RIR objeto do Decreto 3000/99".
A equipe fiscal discorda da utilização do coeficiente adotado pela sociedade
empresária na apuração do lucro presumido para parte de sua receita. Entendemos que
os serviços prestados amparados pelo contrato IPS-53/009 e aditamentos não se
enquadrem corno industrialização e, sim, como prestação de serviços. O contribuinte
alega que utilizou tal coeficiente porque, para ele, este serviço se enquadra em
operações de industrialização na modalidade de beneficiamento. Vejamos a definição
de beneficiamento no Regulamento do IPI, Decreto no 4.544, de 26/12/02, art. 4°
inciso II:
Art. 4o. Caracteriza-se industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto,
ou aperfeiçoe para consumo, tal como:
II- a que importe em modificar, aperfeiçoar, ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento).
Verifica-se que esta modalidade pressupõe a existência de um produto que
embora sofra um processo industrial, não tem sua natureza alterada; por outras
palavras, no beneficiamento, supõe-se a preexistência de produto novo, que mantendo
a sua individualidade e a sua identidade originais, tem aperfeiçoado o seu
funcionamento, utilidade, acabamento ou aparência.
Ao analisarmos o contrato IPS-53/009 e aditamentos apresentados, fls. 97 a
125, verificamos que o objeto do mesmo é "a prestação dos serviços de recuperação
dos metálicos contidos nas escórias geradas na produção dos Aços inoxidáveis e ferro
cromo, no manuseio das escórias de inox e produtos resultantes", fl. 97. Na cláusula 7
(Aspectos técnicos do processo), por sua vez, é descriminada como será realizada a
retirada dos resíduos sólidos da escória do Aço Inox e do Ferro Cromo, fls. 104 e 105.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000317/2010-91

Ressaltamos que conforme o termo de constatação fiscal, fl. 182, estivemos nas
dependências da empresa, observando a operação de separação das escórias in loco.
Iremos, resumidamente, descrever como eram feitas as operações, referentes ao
contrato IPS-53/009 e aditamentos em 2007:
1- Nas etapas de produção do aço pela Arcelor Mittal S.A, resultavam,
também, escórias contendo partes metálicas de aço inox e escórias contendo
partes metálicas de ferro cromo;
2- A Arcelor Mittal S.A remetia para a Excell Minerais Ltda as escórias do aço
inox e do ferro cromo para recuperação dos metais, conforme notas fiscais
anexas, fls. 172 e 173.
3- A Excell Minerais e Fertilizantes Ltda (na época, Recmix do Brasil S.A)
separava as escórias. Às de aço inox, eram separadas em partes metálicas e
em agregado rico em CaO, MgO e SI02. Este agregado era comercializado
como Corretivo de Solo e Fertilizante Mineral Simples pela Excell Minerais
Ltda. Às de ferro cromo, eram separadas em partes metálicas de Ferro
Cromo e em agregado de escória de ferro cromo. Este agregado era
comercializado como brita para uso na construção civil também pela Excell.
4- A Excell Minerais Ltda remetia as partes metálicas para a Arcelor Mittal
S.A discriminando nas notas fiscais como descrição dos produtos e natureza
das operações, respectivamente, "recuperação de metais de escórias" e
"industrialização efetuada para outra empresa" e recebia por quantidade de
tonelada de metais recuperados, conforme notas fiscais anexas, fls. 149 a
171.
A impugnação do contribuinte foi considerada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância (fls. 279).
Em seguida, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 292), em
que repisa os argumentos contidos na petição inicial no sentido de configurar a sua atividade
como sendo uma industrialização, conforme o seguinte excerto (fls. 296):
Ocorre que, as atividades da Recorrente, de acordo com a legislação, doutrina e
melhor jurisprudência, estão enquadradas como efetiva industrialização, o que enseja a
aplicação do coeficiente de 8% (oito por cento) para a referida apuração do lucro
presumido.
Primeiramente, é importante observar que, segundo a cláusula contratual que
dispõe sobre o objeto do Contrato n° IPS - 53/009, analisado pelos fiscais autuantes, a
Recorrente (i) recebe as escórias metálicas da contratante (ii) realiza o processamento
deste material e (iii) devolve as mesmas escórias metálicas com alto teor de pureza à
contratante, dispondo dos demais resíduos remanescentes do processo, precisamente
os fertilizantes e as britas:
[...]
Sabe-se que escórias são um único material definido, agregado de diversas
substâncias, o qual não possuiu qualquer função de utilização se não submetido a
operações que lhe tornem úteis, como modificações, aperfeiçoamento, beneficiamento,
transformações dentre outros.
Assim, a contratante produz os metais e aqueles resíduos resultantes de seu
processo de produção são remetidos à empresa contratada, ora Recorrente, para que
esta beneficie/aperfeiçoe aqueles a fim de torná-los matéria útil.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000317/2010-91

Parcela significativa da receita da Recorrente se deve às atividades
desenvolvidas em favor da Arcellor Mital S.A, sendo que as remessas das escórias
geradas pela contratante à Recorrente são corretamente descritas como "remessa para
industrialização", conforme se verifica das notas fiscais analisadas pelos autuantes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2013
(fls. 290) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 22/02/2013 (fls. 292). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
A presente lide reside na correta determinação do índice de apuração do lucro
presumido em relação à atividade consistente na reciclagem dos resíduos obtidos na produção de
aço inox e ferro cromo, conforme já descrito no relatório acima. O contribuinte entende que a
sua atividade consiste em uma industrialização e, assim, adotou o índice de presunção de 8%.
Por outro lado, a fiscalização entende que parte dessa atividade é prestação de serviço e realizou
a correspondente exigência tributária conforme o índice de 32%.
Conforme relatado, o contribuinte recebia resíduos de industrialização da
Empresa Arcelor Mittal e, após o seu processamento, obtinha três produtos distintos: fertilizante
mineral, brita e partes metálicas de aço inox. Os dois primeiros produtos eram vendidos pelo
contribuinte e o terceiro era devolvido à Arcelor Mittal, mediante remuneração, conforme
estabelecido em contrato. Apenas esta última atividade foi considerada prestação de serviços
pela fiscalização.
Entendo que a industrialização por encomenda é, em sentido amplo, uma
prestação de serviço, embora o serviço prestado seja uma industrialização. Assim, essa atividade
é, por natureza, uma industrialização, mas é, pela circunstância da terceirização, uma prestação
de serviço. Nesse caso, a legislação resolve a dualidade da situação em favor da industrialização,
mas a caracterização jurídica não afasta a dificuldade inicial para se chegar a uma caracterização
fática.
A questão pode ser sintetizada na seguinte pergunta: quando uma prestação de
serviço deve ser caracterizada como uma industrialização por encomenda? Entendo que a
resposta deverá ter, ao menos, essas duas condições cumulativas: quando o serviço prestado tem
natureza de industrialização e o produto do serviço faz parte da cadeia produtiva do tomador do
serviço.
Na espécie, a fiscalização reconheceu como industrialização a produção de
fertilizante mineral e a produção de brita, considerando que estes eram vendidos pelo próprio
contribuinte. Todavia, considerou como prestação de serviço a seleção das partes metálicas de
aço inox, em razão de serem devolvidas à empresa contratante. Assim, a classificação da
fiscalização está baseada apenas em uma circunstância: o destino do produto, mitigando a
natureza da atividade produtiva realizada, a qual em nada difere das outras duas.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.985 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.000317/2010-91

Não há dúvida de que a reciclagem é um processo industrial. Como referência,
aponto o Acórdão no 9303-006.683, de 12/04/2018, da 3a Turma da CSRF, para o qual foi
adotada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2010
RECICLAGEM. PAPEL/PAPELÃO. CLASSIFICAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO.
A produção de bobinas de papel e de chapas de papelão ondulado, a partir da utilização
de papel e papelão recicláveis adquiridos de particulares ou não, classifica-se como
industrialização.
Também não resta dúvida de que a empresa contratante, no âmbito de sua
atividade industrial, poderia realizar a atividade contratada, ou seja, a terceirização dessa
atividade se coaduna com a ideia de industrialização por encomenda.
A partir dessas considerações, entendo que o contrato firmado entre o contribuinte
e a empresa Arcelor Mittal está melhor classificado como industrialização por encomenda, ao
contrário do entendimento adotado pela fiscalização.
Em tempo, o recorrente ainda protesta pela não incidência de juros de mora sobre
a multa de ofício, mas esse pedido restou prejudicado pela indicação de exoneração dos
lançamentos tributários.
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital